Tribunal: TJDFT
Processo: 0700505-37.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Réu condenado por embriaguez ao volante em razão de prisão em flagrante com sinais de embriaguez após a colisão de seu automóvel com outro que estava estacionado.
2. Elementos probatórios da embriaguez e da direção de veículo automotor confirmados por depoimento policial em Juízo. Absolvição por insuficiência de provas incabível.
3. Sentença mantida.